Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702738-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NOBREGA AGRAVADO: FERNANDA SOARES HELENO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Henrique Soares Bezerra da Nóbrega contra decisão proferida pelo juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 180011716 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Fernanda Soares Heleno contra o agravante, processo 0724888-22.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à ordem de penhora no rosto dos autos deferida ao Id 170016872 do processo de referência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Não há que falar-se em revogação da ordem de penhora no rosto dos autos deferida no id. 170016872, conforme pretende o Executado no id. 176942572, pois se trata de ato já atingido, há muito, pelo instituto da preclusão temporal. Ademais, a penhora no rosto dos autos consiste em mera expectativa de direito de que o devedor venha a receber eventual crédito que postula em outros autos. Assim, indefiro o petitório. Aguarde-se a resposta do Órgão pagador ao Ofício de id. 177316831. (grifos originais) Inconformado, o agravante/executado, em razões recursais (Id 55248781), pleiteia, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, informa ter sido determinada a penhora no rosto dos autos do processo de n. 0713077-15.2023.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, no qual figura como credor. Aponta estar em curso penhora de 30% sobre seu salário para pagamento do débito executado. Brada que a penhora no rosto dos autos tornaria a situação excessivamente gravosa. Salienta ter crédito sua causídica em valor correspondente a 40% da quantia depositada pelo Banco do Brasil nos autos em que fora realizada a penhora. Informa que a advogada indicada credora oporá embargos de terceiros para desconstituir a penhora sobre os valores a que teria direito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e devido processamento da presente Agravo; b) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; c) A concessão da tutela de urgência para suspender liminarmente os efeitos da decisão recorrida, determinando-se que a juíza de piso suspenda a penhora inserida nos autos do processo n.o 0713077-15.2023.8.07.0016, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento; e) O provimento do presente agravo para reformar a decisão recorrida e desconstituir a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0713077-15.2023.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF; f) A intimação da agravada, para, querendo, apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento. g) Deferida a tutela recursal de urgência ou provido o recurso, requer-se a comunicação do teor da decisão ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, para o seu integral cumprimento. Deixou de recolher o preparo em razão do pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de Id 55337602 desta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. O agravante comprovou o regular recolhimento do preparo (Ids 55764585 e 55764586). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer -, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer -, são relativos à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Em razões recursais, o agravante assevera não ser acertada a decisão do Magistrado de primeira instância ao deferir a penhora no rosto dos autos no qual figura como credor (Processo n. 0713077-15.2023.8.07.0016), uma vez que parte do seu salário já se encontra penhorado para pagamento dos débitos. Verifico, todavia, que a decisão que determinou a penhora (Id 170016872 do processo de referência) foi publicada no DJe em 31/08/2023 (Id 170319645 do processo de referência) e impugnada pelo agravante apenas em 31/10/2023 (Id 176942572 do processo de referência). Da insurgência, sobreveio a decisão agravada (Id 180011716 do processo de referência), em 29/11/2023, que concluiu pela preclusão da matéria e indeferiu o pleito. Pois bem. O que se depreende das razões apresentadas pelo agravante é que constitui objeto de sua irresignação o conteúdo da decisão de Id 170016872 do processo de referência, em face da qual o agravante não se insurgiu no momento oportuno, uma vez que nenhuma análise quanto a esta matéria foi realizada na decisão ora agravada. Por tais razões, tenho que o agravante visa remotamente combater a decisão catalogada no Id 170016872 do processo de referência e não o decisum proferido no Id 180011716 do processo de referência, como indicado no recurso. Não tendo tal decisão sido objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento, a matéria relacionada à penhora no rosto dos autos de n. 0713077-15.2023.8.07.0016 encontra-se, portanto, há muito preclusa. A tese devia ter sido agitada quando houve o deferimento do pedido de penhora, momento em que era, em tese, possível discutir sobre a matéria. Incabível, neste momento processual, qualquer discussão acerca da decisão de penhora, uma vez que o tema se encontra evidentemente acobertado pela preclusão. Assim, o presente agravo, interposto em 26/01/2024, é manifestamente inadmissível, porque intempestivo. A decisão efetivamente ora impugnada foi proferida em 28/08/2023, tendo o executado sido provocado nos autos, pelo menos, desde 31/08/2023, quando da publicação da decisão de 170016872 do processo de referência, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porque o prazo para interposição de agravo de instrumento, quando cabível, é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o, do CPC. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é razoável, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando “a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). Feitas essas considerações, concluo pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento diante da intempestividade, tendo em vista que combate decisão preclusa. Inviável, portanto, em razão da preclusão temporal, o conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, III, do RITJDFT c/c o art. 932, III, do CPC7, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora